Tribunal: TJDFT
Processo: 0765711-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS INFRUTÍFEROS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADES NÃO ESGOTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que declarou extinto o Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o., da Lei no. 9.099/95.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O Juízo sentenciante extinguiu o feito por ausência de bens em nome do devedor, após terem sido realizadas as pesquisas de bens junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Todas essas diligências retornaram com resultado infrutífero, oportunidade na qual o credor pleiteou a consulta aos sistemas CAGED e ARISP ou, subsidiariamente, o prazo de 30 (trinta) dias para que pudesse informar outros meios aptos ao prosseguimento da execução (ID 70659817). No entanto, na sequência houve a extinção do feito (ID 70659818).
4. Sabe-se que a execução tramita em favor do credor, recaindo sobre si o ônus processual de indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, c, CPC. Obrigação que não pode ser transferida integralmente ao Poder Judiciário. Ocorre que, uma vez realizadas as principais pesquisas de bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, torna-se difícil ao consumidor, pessoa física, promover outro tipo de busca de bens passíveis de penhora.
5. Tratando-se de execução em face de pessoa jurídica e, em caso de ausência de outros bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a adoção de 02 (duas) outras medidas, quais sejam, a penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais, e a desconsideração da personalidade jurídica, nas hipóteses previstas na lei.
6. Com relação à segunda possibilidade citada, o fato de a relação entre as partes possuir natureza consumerista permite inclusive a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, flexibilizando as regras da desconsideração, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos. Nesse sentido: Acórdão 1955351, 0701833-52.2024.8.07.0017, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024 e Acórdão 1979184, 0701857-68.2024.8.07.0021, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.
7. No caso dos autos, o insucesso das diligências realizadas pelo juízo de origem demonstra que a personalidade jurídica da devedora está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos por ela causados ao consumidor, que busca o recebimento dos valores a que faz jus.
8. Cabe ao Poder Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação. Com efeito, a extinção prematura do processo, viola os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processuais que conferem efetividade à prestação jurisdicional. Assim, não tendo sido esgotadas as diligências cabíveis, a determinação de retorno do processo à origem a fim de esgotá-las, é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1412427, 0711639-86.2020.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 18/04/2022.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que seja oportunizado ao credor a adoção das medidas expropriatórias ainda não realizadas.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.